Tribunal: STF
Processo: ARE 1328365
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTINUADO E EM CONCURSO MATERIAL (EM DIFERENTES CONTEXTOS E CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES: ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITOS POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS AO RÉU – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (CPP, ART. 563) – ACUSADO ASSISTIDO POR ADVOGADO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL; PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS TRÊS CRIMES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM DECLARAÇÕES DE INFORMANTES E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DOS FATOS CRIMINOSOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS (EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS M. V. E M. G.) MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTOS MANTIDOS; CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RÉU TIO DAS VÍTIMAS – RELAÇÃO DE PARENTESCO E AUTORIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO NA AÇÃO CRIMINOSA CONTRA CADA UMA DAS VÍTIMAS E DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES CONTRA AS DIFERENTES VÍTIMAS – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO DIVERSAS VEZES E EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR, CONTRA CADA UMAS DAS VÍTIMAS, A CARACTERIZAR A CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS 1, 2 E 3 PORQUE O RÉU REALMENTE PRATICOU OS CRIMES MEDIANTE AÇÕES DISTINTAS, EM CONTEXTOS DIVERSOS, CONTRA TRÊSVÍTIMAS DIFERENTES, A CARACTERIZAR DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 67 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV, LV e LXIII, e 93, IX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A parte recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, na preliminar de repercussão geral consignada no recurso extraordinário, houve apenas alegação genérica de afronta a princípios constitucionais, sem a necessária particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.105.758-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, este Tribunal, no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), da relatoria do Ministro Presidente, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, ante a natureza infraconstitucional dessa controvérsia. O referido precedente foi assim ementado:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 
    Além disso, os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem decidiu a questão dos autos tão somente com amparo no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que o exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. Nessa trilha, refiro os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime contra a vida. Fraude processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial e dosimetria da pena. Repercussão geral. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegado cerceamento de defesa. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral.
    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.
    5. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal igualmente entendeu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.
    6. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes.
    7. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade por deficiência na defesa só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie (HC nº 110.820/ES, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/6/12).
    8. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.
    9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 839.164-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILICITUDE DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). 
    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelos acórdãos recorridos relativamente à licitude das provas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.210.882-AgR/RS, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator